Tribunal: TJDFT
Processo: 0725791-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravada a manifestar-se no agravo interno e sobre possível perda do objeto do agravo de instrumento, na forma dos artigos 1.021, §2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator